Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-38.2018.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000742-38.2018.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANDREA MARIA BATISTA BURGOS

APELADO: CICLA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM, KARINA OLIVEIRA NASCIMENTO

**

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DOAÇÃO DE SANGUE. EXAME DE TRIAGEM. DOENÇA DE CHAGAS. REAGENTE. PROTOCOLO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. CUMPRIMENTO REGULAR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA.

I – A teor do disposto no art. 37, §6º, da CF as pessoas jurídicas de direito público, direta e indireta, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, bastando o usuário demonstrar a prova do dano e o nexo de causalidade.

II – Os exames de triagem realizados pelos bancos de sangue têm finalidade e procedimento diversos daqueles realizados por laboratórios de análises clínicas, não se prestando a diagnosticar doenças, mas apenas a excluir a coleta de sangue eventualmente inapto à doação, afastando, assim, eventuais riscos aos receptores.

III – O Ministério da Saúde disciplina que deve o doador ser informado acerca da possibilidade do resultado de “falso positivo” para eventuais doenças, requisito cumprido pela Apelante.

IV – Patenteado que, diante do resultado reagente para doença de Chagas, a Apelante convidou o Apelado a repetir o exame, e, em razão da mesma conclusão, orientou aquele a procurar unidade de saúde, conforme protocolo do Ministério de saúde, não há que se falar em dever indenizatório, o que impõe a reforma da sentença.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000742-38.2018.8.05.0196,
de Pindobaçu, em que figuram como
Apelante
a FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA e como
Apelado
CICLA JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA